Tribunal: TJES
Processo: 5000510-03.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Cancelamento de Hipoteca
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000510-03.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALLAN DOS SANTOS PINHEIRO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DE HIPOTECA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRAZO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DE HIPOTECA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Fornecendo o recorrente
ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade do recurso afastada.

2.
A
cédula de crédito rural configura documento particular de confissão de dívida líquida, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

3. “Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória" (STJ, REsp 1.837.457/SC).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000510-03.2023.8.08.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ALLAN DOS SANTOS PINHEIRO E REGINALDA AMARAL DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A em razão da Sentença de ID 8099374, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Pinheiros, em “
Ação Declaratória de Prescrição e Extinção da Hipoteca
” ajuizada por Allan dos Santos Pinheiro e Reginalda Amaral dos Santos, julgou procedente o pedido autoral para declarar a prescrição e a consequente inexigibilidade dos débitos vinculados à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00766, bem como para determinar a extinção da garantia hipotecária que lhe é acessória.

Em Contrarrazões de
ID 8099382, os Apelados
afirmam haver ausência de dialeticidade do recurso, ao argumento de que “
o Apelante reproduz todos os fundamentos apresentados na contestação, sem trazer qualquer impugnação específica da sentença
”.

Da leitura da Apelação, vê-se que o recorrente expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o Poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido.

De fato, assim tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DA CDA - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada.
2. Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Não há que se falar em vício formal se todos os pressupostos indicados no art. 202, do Código Tributário Nacional, e no art. 2º, da Lei de Execuções Fiscais, encontram-se devidamente discriminados na CDA impugnada. (TJES, Classe: AC – 0020286-41.2014.8.08.0347, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 26/07/2023, DJe: 18/08/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE DO APELO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A intimação formal do ato judicial é indispensável ao exercício da garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que a interposição de recurso dentro do prazo previsto em lei afasta a preliminar de intempestividade do apelo, porquanto o mero peticionamento nos autos sem ciência do conteúdo da sentença não equivale e comparecimento espontâneo. Precedentes do c. STJ. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Se é possível extrair das razões recursais fundamentação bastante a possibilitar a reforma da sentença, conclui-se pelo atendimento ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
3. Ação de cobrança de valores reconhecidos em anterior mandado de segurança, valores estes relativos a prestações posteriores à impetração do “mandamus”. 4. A orientação jurisprudencial do c. STJ “é no sentido de que a propositura do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional em relação às parcelas vencidas antes da impetração e não em relação àquelas vencidas após referido marco” (AgRg no REsp n. 1.475.635/DF). 5. Caso concreto em que o ajuizamento da demanda ocorreu mais de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado do acórdão prolatado no “mandamus”, de modo que reconhecida a prescrição nos termos do Decreto n.º 20.910/32. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0016931-61.2010.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de julgamento: 27/02/2023, DJe: 28/02/2023)
Sem grifos no original

Logo, presentes as razões de insurgência recursal,
afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

Extrai-se da exordial que as partes firmaram Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de nº 40/00766-9 com vencimento da última parcela em 15/03/2016, restando os Apelados inadimplentes na obrigação. Alegam, portanto, a prescrição da pretensão de cobrança da dívida em virtude da decorrência de mais de 5 (cinco) anos, com fulcro no art. 206, §5º, I do Código Civil.

No recurso de ID 8099377, o Apelante pugna pela reforma da Sentença arguindo, preliminarmente, a inexistência de prescrição do crédito.

Sucede, assim, que a preliminar aventada confunde-se com o mérito, de modo que passo à análise das razões recursais.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacífico de que a dívida advinda de cédula rural pignoratícia tem pretensão executiva de 3 (três) anos, uma vez que, por referir-se a título de natureza especial, é regulada pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), sendo equiparada a título cambial em conformidade ao art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67.

Contudo, a cédula de crédito rural também configura documento particular de confissão de dívida líquida, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA SUB-ROGADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA.
1. O termo inicial do prazo prescricional foi fixado corretamente na data do último pagamento efetuado pelo avalista, momento em que se sub-rogou parcialmente nos direitos do credor. 2. A jurisprudência desta Corte orienta que os prazos aplicáveis ao credor originário também se aplicam ao sub-rogado.
3. Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, mas, por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66. 4. Assim, "prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5º, I)"
(STJ, AgInt no REsp 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 3.9.2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.880.086/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021)
Sem grifos no original

Deste modo, a Apelante dispunha de três anos para intentar ação executiva contra os Apelados, contados a partir do vencimento da última parcela inadimplida. Findado este prazo, restariam ainda dois anos para manejar ação ordinária de cobrança da dívida líquida.

Da análise dos autos, sobretudo da Certidão de Matrícula nº 3118 de ID 8099348, verifica-se que a última parcela prevista no contrato firmado entre as partes teria vencimento em 15/03/2016.

Assim - e independentemente da inexistência de prova sobre quais parcelas do contrato teriam sido ou não adimplidas -, considerando o ajuizamento da ação em 28 de julho de 2023, verifica-se que foram passados mais de 5 (cinco) anos desde o início da contagem do prazo disposto no art. 206, §5º, I, do CC, há de se concluir pela prescrição da dívida advinda da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00766-9.

Nesse viés, reconhecida a inexigibilidade da dívida e, portanto, do direito à cobrança, extingue-se o direito real de hipoteca estipulado como garantia. Isto porque, a hipoteca é uma garantia acessória e, nos termos do art. 1.499, inciso I, do CC, prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária.

Com efeito, este é o entendimento da Corte Superior, ao decidir que: “
Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória
" (REsp 1.837.457/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 1º/10/2019).

Destarte, reconhecida a prescrição da dívida e a consequente extinção da hipoteca, a manutenção da Sentença é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para afastar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.